Tribunal: TJDFT
Processo: 0703953-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Vistos etc. Consoante participado a esta Corte de Justiça e disponibilizado no sistema de acompanhamento processual eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, aquela Corte Superior reconhecera, nos autos dos Recursos Especiais 1.818.487/SP, 1.816.482/SP e 1.829.862/SP, todos de relatoria do eminente ministro Antônio Carlos Ferreira, a ocorrência de multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito no que concerne à delimitação dos critérios de reajuste e de cobertura de plano de saúde pertinente ao beneficiário aposentado, conforme disposto no artigo 31 da Lei 9.656/98. Reconhecida a multiplicidade de recursos sobre a matéria, o eminente ministro relator dos recursos especiais sujeitara-os à fórmula de julgamento estabelecida pelos artigos 1036 e 1037 do Código de Processo Civil vigente, de forma a ser observado o decidido em todos os processos que têm como objeto a discussão de aludidas questões, determinando o sobrestamento do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em que haja discussão das matérias alinhavadas. Alinhadas essas premissas afere-se que, ante o determinado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça no exercício da competência que lhe fora assegurada pelo legislador constituinte, o trânsito deste processo e o exame do apelo aviado pela parte ré devem ficar paralisados até que seja resolvida a questão alvo da controvérsia afetada para julgamento sob fórmula do artigo 1.036 do NCPC. É que o objeto da ação e da apelação formulada está compreendido no alcançado pelo decidido nos recursos nomeados, à medida que alcança discussão pertinente às condições assistenciais e de custeio do plano de saúde que beneficia o autor/apelado por ter se aposentado no curso do vínculo obrigacional, ensejando a preservação da relação negocial na forma estatuída pelo art. 31 da Lei n. 9.656/1998. A suspensão, a seu turno, perdurará até que haja o julgamento dos Recursos Especiais referidos, pois servirá como parâmetro do entendimento da Corte Superior sobre a controvérsia. Esteado na argumentação aduzida, suspendo, em atenção ao determinado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o trânsito processual até que seja resolvida a controvérsia que é objeto do recurso especial representativo da controvérsia, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução da questão, tão-logo se verifique, de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pelo Superior Tribunal de Justiça. Como consectário dessa resolução, determino que o recurso seja retirado da pauta de julgamento em que está inserido. I. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator